Tribunal: TJMT
Processo: 1031504-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIA JUSCELY DA SILVA - CPF: 049.745.231-63 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. AUSENTE PEDIDO CONTRAPOSTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Diante do reconhecimento da validade da cobrança dos débitos
sub judice
, ante a contração e consumo pela parte autora,
merece acolhimento o pedido de condenação em
litigância de má-fé
, por deturpar a verdade a fim de, alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em
erro in judicando
.

3.

Ausente pedido contraposto na peça de defesa e recurso inominado.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DESINCUMBIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. PAGAMENTOS. ÁUDIO JUNTADO NA VIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que, a recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de e R$ 57,11 (cinquenta e sete reais e onze centavos), datado em 26/02/2020.

2. Reclamada afirma que, o débito discutido venceu em 26/02/2020, e foi pago apenas em 30/07/2020, além do que, cinco dias úteis após o pagamento e regularização das pendências, retirou os dados do requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

3. Sentença de parcial procedência que, declarou a inexistência dos débitos, e condenou a recorrente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

4. Parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura de energia em nome de terceiro (sua genitora), referente a 07.2020.

5. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de UC no 6/2849210-6, sob a titularidade da parte autora com
pagamentos desde 12.2019 a 06.2020
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

6.
Anexado em sede recursal, áudio onde a recorrida, solicita o desligamento da UC em 10.06, alegando não residir mais em tal endereço, tendo confirmado seus dados e solicitado fatura residual.

7. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
Autora que, teve a oportunidade de apresentar suas alegações e defesa em contrarrazões.

8. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

9. Sentença reforma para improcedência.

10. Recurso conhecido e provido.

11. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a
existência de omissão no mesmo, porquanto, fora reconhecido a validade na cobrança do débito
sub judice
, contudo, não foi apreciado o pedido contraposto, e condenação em litigância de má-fé.

Após a análise aprofundada dos autos, verifica-se que, realmente ocorreu omissão da decisão embargada, merecendo o chamamento do feito à ordem, com a consequente reforma da sentença,
acolhendo parcialmente os embargos declaratórios com efeitos modificativos, para sanar a omissão.

Com efeito, restou comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a validade da cobrança do débito sub judice, contudo,
a reclamada não apresentou pedido contraposto na peça de contestação, tampouco no recurso inominado, não havendo omissão a ser sanada.

No entanto, quanto ao pedido de litigância de má-fé, merece procedência.

Deve ser condenada nas penas de
litigância
de
má
-
fé
a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15),
negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente, quando postula recurso com nova versão e defesa, tentando esquivar-se de sua responsabilidade.

A empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no 6/2849210-6
, sob a titularidade da parte autora com
pagamentos desde 12.2019 a 06.2020
.
Anexado áudio onde a recorrida, solicita o desligamento da UC em 10.06, alegando não residir mais em tal endereço, tendo confirmado seus dados.

Destarte, a
conduta da parte autora, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o serviço, quando em verdade o contratou
, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA.
OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.
LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que, a parte autora, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isto,
verificando na sentença a omissão
apontada pelo Embargante
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque são tempestivos, e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, para sanar a omissão, acrescentando no acórdão fustigado os seguintes termos:

CONDENO
a parte autora em litigância de má-fé, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido
, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

No mais, mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021